Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍOIO DA NÃO SURPRESA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. COMPROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO "DEMAIS". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que: “JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, com apoio no artigo 51, IV, e § 1o, da Lei 9099/95, c/c art. 485, VI do CPC.”.
3. Preliminarmente aduz, em face do Art. 10 do CPC, o princípio da não surpresa. Alega que a recorrente se enquadra na Lei Complementar 123/2006. Foram juntados aos autos o Extrato do Simples Nacional, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, Relatório do Simples Nacional e Consulta Optante Simples Nacional. Portanto a recorrente se enquadra na Lei Complementar 123/2006. O Art. 8o da norma não traz exigência de nomenclatura, mas sim que a empresa se enquadre na Lei. Requer a cassação da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que em consulta ao site da Receita Federal a classificação da recorrente é “DEMAIS”, portanto, não se enquadra nos requisitos dos Juizados Especiais. Requer a manutenção da sentença.
5. Preliminar. Princípio da não surpresa. Apesar do que dispõe o Art. 10 do CPC, que abriga o princípio da não surpresa no direito processual civil, deve o julgador dar à parte a oportunidade para manifestar-se antes de extinguir o processo sem resolução do mérito. No entanto, o contraditório estabelecido por ocasião do recurso e a possibilidade de julgamento da causa madura convalidam a situação, nos termos do Art. 1013, § 3o, inciso IV, do CPC. Precedentes: Acórdão 1392228, Relator Leonardo Roscoe Bessa. Preliminar rejeitada.
6. Mérito. A Lei 9.099/95 permite o acesso ao Juizado Especial tratando unicamente acerca da classificação de porte empresarial, possibilitando seu acesso ao MEI, à ME e à EPP, nada dizendo sobre o tipo societário.
7. Não é incompatível que a empresa seja Limitada e ME, uma vez que se trata de diferentes classificações, sendo um dos tipos mais comuns em nosso país. As microempresas, com um ou mais sócios, possuem acesso ao Juizado conforme artigo 8o, II, da Lei 9.099/95.
8. A recorrente é optante do Simples Nacional desde 2016, ID ́s 44052171 a 44052174, portanto poderá figurar no polo ativo das demandas do Juizado Especial Cível.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Preliminar rejeitada. O feito deverá retornar ao Juízo de origem para julgamento do mérito.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, conforme Art. 55 da Lei 9.099/95.